Tribunal: TJSP
Processo: 0002497-02.2017.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002497-02.2017.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DIEGO
POTECHI DE ALMEIDA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram o apelo e anularam
parcialmente a sentença ora apelada, unicamente no tocante ao corréu ora apelado,
Diego Potechi de Almeida, para que outra seja proferida, nos termos deste acórdão.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002497-02.2017.8.26.0548 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0002497-02.2017.8.26.0548
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Diego Potechi de Almeida
Corréu: Sherman Lincoln Ribeiro Barboza
Comarca: Campinas
Voto no 46.666
O ora apelado foi denunciado pela prática de
tráfico ilícito de entorpecente (art. 33, caput da Lei 11.343/2006), em
razão de fato ocorrido no dia 2 de outubro de 2017, por volta das
11h15, na Rua dos Jequitibás, próximo ao Bar da Toca, Campinas,
quando, agindo em conjunto com o corréu Sherman Lincoln Ribeiro
Barboza, traziam com eles, para fins de entrega a consumo de
terceiros, 6 porções de cocaína (5,2g) e uma porção de “crack” (0,4g).
Ao final na instrução, Sherman foi absolvido, nos termos do art. 386,
VII do Código de Processo Penal, e Diego foi absolvido nos termos do
art. 386, VI daquele estatuto (absolvição imprópria), sendo aplicada
medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial, pelo
prazo mínimo de 6 meses (fls. 262-266).
Apela da sentença o Ministério Público,
alegando que a semi-imputabilidade do réu, reconhecida no laudo
pericial, deve resultar na condenação com a redução da pena, nos
termos do art. 46 da Lei 11.343/06 (fls. 299-301).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
310-316).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do provimento do recurso (fls. 326-327).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002497-02.2017.8.26.0548 -Voto no
3
É o relatório.
Não se controverte acerca da autoria ou
materialidade delitiva, salientando que a confissão, sobejamente
afirmada pelo réu, restou corroborada pelo conjunto probatório
coligido aos autos. Cinge-se, a pretensão posta no recurso, quanto à
consideração da condição de semi-imputável do acusado.
Com efeito, no laudo pericial produzido no
Incidente de Dependência Toxicológica (fls. 37-42 do apenso) foi
constatado o estado de dependência química do apelado, “com
prejuízos na capacidade de entendimento ou autodeterminação”,
donde o perito concluiu pela existência do “nexo causal parcial entre
o transtorno diagnosticado com o ato ilícito referido nos autos”,
recomendando tratamento psiquiátrico em regime de internação.
Assim, concluiu o expert (fls. 40-41 do laudo):
“Considerando
os
dados
da
história
pregressa do periciando e aqueles encontrados no exame psiquiátrico,
e de acordo com a Classificação Internacional das Doenças, 10a
edição (CID10), trata-se de quadro mental compatível com Transtorno
mental devido ao uso de múltiplas drogas, síndrome de dependência,
codificado como F19-2 pela CID10. Portanto, durante a avaliação
pericial foi constatado o estado de dependência química com prejuízos
na capacidade de entendimento ou autodeterminação do periciando.”
E prosseguiu: “Não encontramos sinais de outra doença mental e nem
desenvolvimento mental retardado ou incompleto. Portanto, até o
momento atual, concluímos que existe relação de nexo causal parcial
entre o transtorno diagnosticado com o ato ilícito referido nos autos.”
Finalmente: “Segundo as prerrogativas da responsabilidade penal, o
periciando está classificado entre os semi-imputáveis e necessita
tratamento psiquiátrico em regime de internação. ”
Assiste razão ao Ministério Público ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002497-02.2017.8.26.0548 -Voto no
4
impugnar a absolvição do réu. O artigo 46 da Lei 11.343/06 é
expresso ao determinar a redução da pena nos casos de semi-
imputabilidade, em frações que variam de um terço a dois terços.
Nessa situação, existe a residual capacidade de entendimento e
autodeterminação e, portanto, ainda que de forma reduzida, existe a
imputabilidade do réu. É situação semelhante àquelas dos artigos
26, § único e 28, § 2o do Código Penal, quando é a perturbação da
saúde mental e ou a embriaguez, são as causadoras da redução da
imputabilidade.
Contudo,
nessas
situações,
cabe
a
incidência do artigo 98 do Código Penal: necessitando o condenado
de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode
ser substituída pela internação, ou tratamento ambulatorial, pelo
prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos. Observe-se que a parte geral
daquele Códex, aplica-se à legislação especial, inclusive a
Antidrogas, quando não houver expressa disposição em sentido
contrário, conforme o seu artigo 12.
Portanto, o juízo não poderia ter absolvido o
réu. Deveria ter acolhido a pretensão punitiva e fixado a pena, com a
incidência da redução prevista no artigo 46 da Lei 11.343/06 e
aplicação da norma contida no artigo 98 do Código Penal, sendo esse
o entendimento do julgador.
Em face desses motivos, acolhe-se o apelo e
anula-se parcialmente a sentença ora apelada, unicamente no
tocante ao corréu ora apelado, Diego Potechi de Almeida, para que
outra seja proferida, nos termos deste acórdão.
Figueiredo Gonçalves
relator